Tribunal: TJMT
Processo: 1031343-85.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031343-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fauna]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO VINICIUS FARIAS DE SIQUEIRA - CPF: 055.719.571-31 (APELADO), ELIAMARA ZEFERINI DE ARAUJO - CPF: 593.414.911-34 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE ANIMAL SILVESTRE. PAPAGAIO (AMAZONA AESTIVA). ADAPTAÇÃO AO CONVÍVIO DOMÉSTICO. INVIABILIDADE DE REINTRODUÇÃO AO HABITAT NATURAL RECONHECIDA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DA FAUNA. MANUTENÇÃO DA GUARDA COM FISCALIZAÇÃO ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Guarda de Animal Silvestre, julgou procedente o pedido para conceder guarda judicial definitiva de papagaio da espécie
Amazona
aestiva
ao
A
utor, que detinha termo de guarda provisória expedido pela autoridade ambiental. O ente estatal sustenta afronta ao art. 225 da CF e aos
arts
. 25, § 1º, e 29 da Lei n. 9.605/1998, defendendo a impossibilidade de manutenção do animal com particular sem autorização válida e requerendo a destinação do espécime nos termos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível manter, em caráter definitivo, a guarda de animal silvestre em ambiente doméstico, quando ausente autorização administrativa vigente, mas demonstradas a adaptação consolidada do espécime ao convívio humano e a inviabilidade de reintrodução ao habitat natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder Público o dever de proteger a fauna, vedadas práticas que submetam os animais à crueldade (art. 225, caput e § 1º, VII).

4.
O Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a manutenção de animal silvestre em ambiente doméstico quando demonstrada sua inequívoca adaptação ao convívio humano e o risco concreto de prejuízo à sua integridade física ou psíquica em caso de reintegração à natureza (REsp 1.650.672/SC; REsp 1.797.175/SP).

5.
A autoridade ambiental reconhece expressamente, no termo de guarda provisória, a impossibilidade de retorno do animal à natureza e a necessidade de cuidados específicos, o que afasta a aplicação
automática da destinação prevista no art. 25, § 1º, da Lei n. 9.605/1998.

6.
Não há comprovação técnica idônea de maus-tratos, sendo insuficiente a alegação genérica de alimentação inadequada para justificar a apreensão do espécime.

7.
A finalidade da legislação ambiental consiste em assegurar proteção efetiva à fauna, não se limitando à imposição de sanção formal, de modo que a solução deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

8.
A manutenção excepcional da guarda em ambiente doméstico não afasta a tutela estatal, mas impõe fiscalização periódica quanto às condições de manejo, alimentação e saúde do animal, configurando a guarda como múnus público sujeito a controle pela autoridade ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se, em caráter excepcional, a manutenção de animal silvestre em ambiente doméstico quando comprovadas sua adaptação consolidada ao convívio humano e a inviabilidade de reintrodução ao habitat natural. 2. A destinação prevista no art. 25, § 1º, da Lei n. 9.605/1998 não se aplica automaticamente quando a própria autoridade ambiental reconhece a impossibilidade de retorno do espécime à natureza. 3. A guarda judicial de animal silvestre configura múnus público e submete-se à fiscalização periódica da autoridade ambiental competente.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225,
caput
e § 1º, VII; Lei n. 9.605/1998,
arts
. 25, § 1º, e 29; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.650.672/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.04.2017; STJ, REsp 1.797.175/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 21.03.2019; TRF-4, AC 5005271-76.2017.4.04.7107, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, 4ª Turma, j. 12.07.2023; TRF-5, AI 0813497-66.2023.4.05.0000, Rel. Des. Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, j. 20.02.2024.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Guarda de Animal Silvestre ajuizada por Thiago Vinicius Farias de Siqueira, julgou procedente o pedido inicial para conceder ao Autor a guarda judicial definitiva de um papagaio da espécie Amazona
aestiva
.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por afrontar o regime jurídico de proteção à fauna previsto na Constituição Federal e na Lei n. 9.605/1998.

Argumenta que a manutenção da guarda de animal silvestre em favor de particular, desacompanhada de autorização válida do órgão ambiental competente, configura situação ilícita, não sendo possível ao Poder Judiciário legitimar a posse irregular sob fundamento exclusivamente
afetivo.

Aduz que o art. 29 da Lei n. 9.605/1998 tipifica como crime a conduta de guardar ou manter em cativeiro espécime da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, e que o § 1º do art. 25 do mesmo diploma legal determina a destinação prioritária do animal apreendido ao seu habitat natural ou, sendo inviável, a jardins zoológicos ou entidades assemelhadas, inexistindo previsão legal para sua restituição ou manutenção com o particular que o detinha irregularmente.

Defende que o fundamento emocional adotado na sentença não encontra respaldo na legislação ambiental, a qual possui caráter cogente e visa à tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito difuso assegurado pelo art. 225 da Constituição Federal, impondo-se ao Poder Público o dever de proteger a fauna e vedar práticas que coloquem em risco sua função ecológica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afastando-se a concessão da guarda judicial definitiva do animal silvestre ao particular, com a consequente adequação da destinação do espécime aos parâmetros legais.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
o
s Procuradores Hélio
Fredolino
Faust e Marcelo Caetano
Vacchiano
, opina pelo desprovimento do recurso aviado (id. 347767895).

É o relatório.

V O T O

EXMO SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou
procedentes
os pedidos formulados na Ação de
Guarda de Animal Silvestre ajuizada por Thiago Vinícius Farias de Siqueira.

A presente ação foi ajuizada por Thiago Vinicius Farias de Siqueira em face da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, com o objetivo de obter a guarda judicial definitiva de um papagaio da espécie
Amazona
aestiva
, ave silvestre que, segundo alegado, passou a conviver em sua residência de forma espontânea e contínua.

Na petição inicial, o Autor sustentou que o animal vive sob seus cuidados há aproximadamente cinco anos, encontrando-se plenamente adaptado ao ambiente doméstico, recebendo alimentação adequada, cuidados veterinários e convivendo harmonicamente com os membros da família.

Asseverou que, em dezembro de 2022, foi-lhe concedido Termo de Guarda Provisória pela autoridade ambiental, com validade de seis meses, mas que o pedido de renovação foi indeferido sob a justificativa de supostos maus-tratos e alimentação inadequada, circunstâncias que afirmou serem infundadas.

Argumentou que a retirada do papagaio do ambiente em que se encontra inserido há longo período acarretaria prejuízos à sua saúde e bem-estar, sobretudo diante da alegada impossibilidade de reintegração ao habitat natural, em razão da adaptação consolidada ao convívio humano.

Diante desse contexto, requereu, em sede de tutela de urgência, a manutenção provisória da posse do animal e, ao final, a concessão da guarda judicial definitiva
, como forma de regularizar a situação fática já consolidada e evitar a apreensão do espécime pela autoridade ambiental.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim consignado:

“[...]

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por THIAGO VINÍCIUS FARIAS DE SIQUEIRA para o fim de conceder-lhe a guarda judicial definitiva do papagaio da espécie Amazona amazônica, chamado “
Lora
”, com fundamento nos
arts
. 225 da CF, 29, §2º da Lei nº 9.605/98 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Decisão não sujeita ao reexame necessário
.
”

Da sentença,
o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Inicialmente, é importante ressaltar algumas peculiaridades do caso concreto. Estamos diante de hipótese verdadeiramente
sui generis
, que exige do intérprete sensibilidade jurídica e prudência hermenêutica.

Se o Direito é a ciência do
dever-ser
, atribuindo à sociedade padrões normativos de conduta, as experiências vivenciadas pelo ser humano situam-se no plano do “ser”, no campo fático, dinâmico e imprevisível das relações sociais.

Nenhuma ciência, quiçá a ciência jurídica, é capaz de prever e compreender, em sua integralidade, os comportamentos humanos e as múltiplas circunstâncias que permeiam a convivência social.

William Shakespeare, em
Hamlet
(Ato I, Cena V)

nos ensinou
que “há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia”.
A
célebre passagem literária, embora situada no campo artístico, revela
que
a realidade concreta frequentemente transcende os limites das construções teóricas
.

Por essa razão, em cada demanda submetida à apreciação do Poder Judiciário, impõe-se a análise detida da situação concreta, com especial atenção às suas singularidades, sob pena de se promover aplicação meramente automática da norma, dissociada da realidade vivenciada pelas partes.

No presente feito, discute-se pedido de guarda definitiva de papagaio por pessoa física que anteriormente detinha guarda provisória do animal, situação que se verifica desde o ano de 202
2
.

O pleito formulado consistiu
, portanto,
na manutenção do espécime junto à pessoa do
R
equerente,
ora Apelado,

com quem já convivia de forma contínua, em ambiente doméstico, sob alegação de adaptação plena e inexistência de maus-tratos.

É certo que a Constituição Federal, em seu art. 225, caput e § 1º, inciso VII, estabelece que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” e impõe ao Poder Público o dever de proteger a fauna, vedadas as práticas que submetam os animais à crueldade. De igual modo, a Lei n
.
9.605/1998, em seu art. 29, tipifica como crime a conduta de manter em cativeiro espécime da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, enquanto o art. 25, § 1º, dispõe que os animais apreendidos deverão ser prioritariamente libertados em seu habitat ou entregues a entidades habilitadas.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento no sentido de que, ausente permissão administrativa, a manutenção de animal silvestre apreendido somente é admissível, em tese, quando demonstrada sua inequívoca adaptação ao convívio doméstico e o risco concreto de prejuízo à sua integridade física ou psíquica em caso de reintegração ao habitat natural.

Reconhecendo que determinados animais silvestres, após longo período de vida doméstica, perdem a capacidade de sobrevivência na natureza
,
seja por rejeição de bandos, seja por vulnerabilidade a predadores, a Corte Superior tem admitido que a devolução desses espécimes ao meio natural pode se revelar medida mais gravosa do que sua permanência junto à família com a qual já estabeleceram vínculo.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO-AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 480, 481 DO CPC/1973 E AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. APREENSÃO DE ARARAS. ANIMAIS ADAPTADOS AO CONVÍVIO DOMÉSTICO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE DA
RECORRIDA.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1 .022 do Código de Processo Civil de 2015, porque o Tribunal de origem julgou integralmente a lide. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses do recorrente. 2. No tocante à alegada afronta aos
arts
. 480 a 482 do CPC/1973, a irresignação não prospera, pois não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais mencionados, tampouco seu afastamento. 3. In
casu
, o Tribunal local considerou as condições fáticas que envolvem o caso em análise para concluir que os animais deveriam continuar sob a guarda da recorrida, uma vez que eram criados como animais domésticos.
4.
A jurisprudência do STJ tem admitido a manutenção em ambiente doméstico de animal silvestre que já vive em cativeiro há muito tempo, notadamente quando as circunstâncias do caso concreto levantadas nas instâncias ordinárias não recomendem o retorno
da espécime
ao seu habitat natural. Não se pode olvidar que a legislação deve buscar a efetiva proteção dos animais, finalidade observada pelo julgador ordinário. Incidência da Súmula 7/STJ.
6.
Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1650672 SC 2017/0018519-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2017)

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONFIGURADA A VIOLAÇÃO DO
ART.
1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MULTA JUDICIAL POR EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98 DO STJ. MULTA ADMINISTRATIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. GUARDA PROVISÓRIA DE ANIMAL
SILVESTRE.
VIOLAÇÃO DA DIMENSÃO ECOLÓGICA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. 1. Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pela recorrente no intuito de anular os autos de infração emitidos pelo Ibama e restabelecer a guarda do animal silvestre apreendido.
2.
Não há falar em omissão no julgado apta a revelar a infringência ao art. 1.022 do CPC. O Tribunal a quo fundamentou o seu posicionamento no tocante à suposta prova de bons tratos e o suposto risco de vida do animal
silvestre.
O fato de a solução da lide ser contrária à defendida pela parte insurgente não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3. Nos termos da Súmula 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório". O texto sumular alberga a pretensão recursal, posto que não são protelatórios os embargos opostos com intuito de prequestionamento, logo, incabível a multa
imposta.
4. Para modificar as conclusões da Corte de origem quanto aos laudos veterinários e demais elementos de convicção que levaram o Tribunal a quo a reconhecer a situação de maus-tratos, seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória da causa, o que é defeso em recurso especial ante o que preceitua a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." Precedentes.
5.
No que atine ao mérito de fato, em relação à guarda do animal silvestre, em que pese à atuação do Ibama na adoção de providências tendentes a proteger a fauna brasileira, o princípio da razoabilidade deve estar sempre presente nas decisões judiciais, já que cada caso examinado demanda uma solução própria. Nessas condições, a reintegração da ave ao seu habitat natural, conquanto possível, pode ocasionar-lhe mais prejuízos do que benefícios, tendo em vista que o papagaio em comento, que já possui hábitos de ave de estimação, convive há cerca de 23 anos com a autora. Ademais, a constante indefinição da destinação final do animal viola nitidamente a dignidade da pessoa humana da recorrente, pois, apesar de permitir um convívio provisório, impõe o fim do vínculo afetivo e a certeza de uma separação que não se sabe quando poderá ocorrer.
6.
Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1797175 SP 2018/0031230-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
REPDJe
13/05/2019
DJe
28/03/2019)

A
ratio

decidendi
desses julgados revela que a finalidade da Lei Ambiental não é promover punição meramente formal, mas assegurar proteção efetiva à fauna, o que, em determinadas hipóteses excepcionais, pode justificar verdadeira “regularização judicial” da guarda, quando comprovada a adaptação consolidada e a inexistência de risco ao espécime.

É sob essa perspectiva que se deve apreciar o mérito recursal, ponderando-se, com cautela e fundamentação adequada, os valores constitucionais em jogo, notadamente a tutela do meio ambiente, o princípio da razoabilidade e a proteção integral aos seres sencientes.

No caso, o pedido formulado repousa sobre a guarda judicial de um papagaio da espécie
Amazona
aestiva
, ave silvestre popularmente conhecida como papagaio-verdadeiro, que se encontra sob a posse do
R
e
corrido
em ambiente doméstico desde o ano de 2022, quando lhe foi concedida guarda provisória pela autoridade ambiental competente.

Não obstante a tese recursal amparada na literalidade dos
arts
. 25 e 29 da Lei n. 9.605/1998, verifica-se que, conforme expressamente consignado no próprio Termo de Guarda Provisória (id. 306763850), a autoridade ambiental registrou que
o animal não possui possibilidade de retorno à natureza, além de demandar cuidados específicos.

Tal circunstância é de extrema importância, pois evidencia que o próprio órgão técnico reconheceu a inviabilidade de reinserção do espécime em seu habitat natural, o que afasta, na hipótese, a aplicação automática da destinação prioritária prevista no art. 25, § 1º, da Lei de Crimes Ambientais.

Se o retorno à natureza já foi considerado inviável pela autoridade administrativa competente, não se mostra razoável sustentar, em sede recursal, a necessidade de apreensão e encaminhamento indistinto do animal, como se inexistissem particularidades técnicas previamente reconhecidas pelo próprio Estado.

Além do mais, a alegação de existência de indícios de maus-tratos, consubstanciada na suposta alimentação inadequada à base de sementes oleaginosas, revela-se desprovida de qualquer lastro probatório técnico idôneo.

Cumpre registrar, ainda, que a própria Procuradoria-Geral de Justiça, ao se manifestar nos autos, reconheceu a necessidade de regularização da guarda do animal silvestre, compreendendo que, diante das circunstâncias fáticas consolidadas, a solução mais consentânea com a finalidade protetiva da legislação ambiental seria a manutenção do espécime sob os cuidados do Apelado, mediante controle e fiscalização adequados.

Esse posicionamento reforça a compreensão de que o caso não deve ser analisado sob prisma meramente sancionatório, mas sim sob enfoque teleológico e constitucional, privilegiando-se a proteção efetiva do animal, em consonância com o art. 225 da Constituição Federal e com o princípio da razoabilidade.

A propósito:

AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. IBAMA. GUARDA DOMÉSTICA DE PAPAGAIO. ANIMAL ADAPTADO AO CONVÍVIO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. É indispensável que se proteja a fauna, principalmente pelo que ela representa para a biodiversidade e para o desenvolvimento dos ecossistemas. Daí o interesse em se coibir o comércio ilegal das espécies oriundas da fauna silvestre. Contudo, não se pode chegar ao ponto, por exemplo, de se sacrificar o próprio animal ao argumento de que se estaria protegendo a espécie.
2.
Prudente, pois, a sentença que acolheu a pretensão da autora de permanecer na guarda do papagaio, considerando que, em casos como o retratado nos autos, envolvendo aves silvestres, a jurisprudência, mais do que a mera aplicação do texto da lei, tem buscado melhor adequar os interesses postos em conflito, ponderando a razoabilidade das autuações e apreensões, sempre atentando para as peculiaridades do caso concreto. 3. Em um contexto em que o animal já possui largo convívio com a família e recebe afeto e todos os cuidados necessários para sua saúde e bem-estar, a permanência do papagaio com o interessado normalmente não redunda danos ao meio ambiente, ao contrário, preserva o vínculo afetivo já estabelecido ao longo dos anos.

(TRF-4 - AC: 50052717620174047107 RS, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 12/07/2023, 4ª Turma)

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE PAPAGAIO. ANIMAL ADAPTADO AO CONVÍVIO DOMÉSTICO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO AGRAVADO. PAPAGAIO DE ESTIMAÇÃO EM CONVÍVIO COM OS DONOS HÁ MAIS DE 23 ANOS. BONS TRATOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 12. No tocante ao mérito, a legislação ambiental prevê que os animais silvestres que vivem naturalmente fora do cativeiro são de propriedade do Estado (
art
. 1º da Lei nº 5.197/67) e que são criados sem autorização e apreendidos pelo IBAMA devem ser libertados no seu habitat natural, ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas (art. 25 da Lei nº 9.605/98). Tal previsão legal visa desestimular a criação de animais silvestres sem autorização, bem como o tráfico ilícito de animais, em que se encontra a maior gravidade em tais condutas. 13. Do mesmo modo, os
arts
. 29 da Lei nº 9 .605/98 e 24, § 3º, III, do Decreto n. 6.514/2008 preveem, respectivamente, ocorrência de crime ambiental e infração administrativa ambiental no caso de guarda de animal silvestre sem a devida autorização do órgão ambiental competente.
14.
Relevante ter em mente que a legislação ambiental deve ser cumprida, no fito de evitar o estímulo à criação de animais silvestres sem a devida autorização. Até porque, adotar posição distinta implica em estímulo direto ao tráfico ilícito de animais, que é aquilo que, em verdade, torna efetivamente grave essa espécie de conduta. 15. Nessa perspectiva, pois, é de ser reconhecida a crucial importância da atuação do IBAMA na repressão aos crimes
ambientais.
16. Entretanto, da análise dos autos é possível constatar que a ave em questão está adaptada ao convívio com os seres humanos, uma vez que a autora, ora agravada, têm a guarda (de fato), há mais de 23 (vinte e três) anos, do papagaio, carinhosamente chamada de "Pentacampeão", em homenagem ao título conquistado pelo Brasil em 2002. 17. Com efeito, a análise dos documentos que instruem a lide confirma as alegações veiculadas na
inicial.
É possível constatar que o espécime em questão vive em harmonia com a família. Vê-se, inclusive, que a ave recebeu a alcunha de "Pentacampeão", o que indica o vínculo emotivo que a une a sua cuidadora. 18. Ademais, em nenhum momento o Ibama demonstrou que o papagaio tenha sido objeto de maus tratos, devendo ser levado em conta o longo período no qual ela esteve sob a guarda de seus
zeladores.
19. De igual forma, não há nenhum indício de que a agravada desenvolva atividade econômica ligada à comercialização de animais silvestres, tratando-se de único exemplar, criado como animal doméstico. 20. Entretanto, cumpre salientar que voluntariamente e por escolha própria, decidiu recorrer ao poder judiciário com o propósito de regularizar a posse de uma ave que detém há longos
anos.
É relevante mencionar que a espécie em questão não se encontra em risco de extinção, conforme estipulado pela portaria 148, datada de 7 de junho de 2022. 21. Por óbvio, a devolução de aves domesticadas à natureza implica, na verdade, a retirada do animal de seu verdadeiro habitat, dado que se encontra plenamente integrado no ambiente familiar.
22.
Em casos como o que ora se examina, a atuação do Ibama acaba por contrariar os próprios princípios que norteiam as atividades da autarquia, porquanto a inserção da ave no meio selvagem acaba pondo em risco a integridade da ave, afeita que está ao ambiente doméstico no qual vive há longos anos.

[...]

(TRF-5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813497-66.2023.4.05 .0000, Relator: SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, Data de Julgamento: 20/02/2024, 6ª TURMA)

Por fim, em consonância com o parecer ministerial, entendo que
deve ser levada em conta, de forma prioritária, a necessidade de proteção integral do animal silvestre, em consonância com o art. 225, § 1º, inciso VII, da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público o dever de resguardar a fauna contra práticas que comprometam sua função ecológica ou submetam os animais à crueldade.

A excepcional manutenção da guarda em ambiente doméstico não implica afastamento da tutela estatal, mas, ao contrário, exige redobrada vigilância quanto às condições de manejo, alimentação e saúde do espécime.

Assim, a guarda deferida não se reveste de natureza meramente possessória, mas configura verdadeiro
múnus
público, impondo ao guardião obrigações permanentes de cuidado, zelo e observância das diretrizes técnicas ambientais.

Por essa razão, de ofício, determino que conste expressamente a ressalva de que a autoridade ambiental competente poderá realizar acompanhamento periódico das condições de manejo e do estado de saúde do animal, inclusive mediante inspeções técnicas, relatórios veterinários e outras medidas fiscalizatórias que entender pertinentes, a fim de assegurar que a manutenção do espécime em ambiente doméstico continue atendendo à sua proteção e bem-estar.

Forte nessas razões,
e em consonância com o parecer ministerial
,

NEGO
PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação
Cív
el
interpost
o

p
elo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

De ofício, contudo,
determino que conste expressamente como condição da guarda deferida que a autoridade ambiental competente poderá realizar acompanhamento e fiscalização periódica das condições de manejo, alimentação e saúde do animal
, inclusive mediante inspeções técnicas e exigência de relatórios veterinários, sempre que entender necessário.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026